Tribunal: TJES
Processo: 0002526-66.2013.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002526-66.2013.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: LIVIA BORCHARDT GONCALVES - ES19583-A, ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA - ES32371-A, LUCAS GUIMARAES BRAGA - ES34731

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO - OMISSÃO- VÍCIO INEXISTENTE- READEQUAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO - POSSIBILIDADE - NOS DEMAIS FATOS REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE .O alegado vício, qual seja, a omissão por falta de competente fundamentação.Alegação inexistente. Nos demais fundamentos contradição, omissão e obscuridade não encontradas. Portanto, deixamos assente que não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. 2 - Acórdão objurgado sem os vícios de ambiguidade, obscuridade ou omissão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002526-66.2013.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002526-66.2013.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: LIVIA BORCHARDT GONCALVES - ES19583-A, ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA - ES32371-A, LUCAS GUIMARAES BRAGA - ES34731

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO - OMISSÃO- VÍCIO INEXISTENTE- READEQUAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO - POSSIBILIDADE - NOS DEMAIS FATOS REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE .O alegado vício, qual seja, a omissão por falta de competente fundamentação.Alegação inexistente. Nos demais fundamentos contradição, omissão e obscuridade não encontradas. Portanto, deixamos assente que não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. 2 - Acórdão objurgado sem os vícios de ambiguidade, obscuridade ou omissão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002526-66.2013.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: LIVIA BORCHARDT GONCALVES - ES19583-A, ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA - ES32371-A, LUCAS GUIMARAES BRAGA - ES34731

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por LUIS ANTÔNIO EDUARDO DE OLIVEIRA
.

O embargante sustenta que os aclaratórios têm por finalidade suprir omissão/contradição contida no acórdão embargado, em relação à análise do fundamento utilizado pela apontada autoridade coatora, para justificar o decreto de prisão, bem como da dosimetria da pena do paciente, suscitando ainda o prequestionamento.

No presente caso, a prisão cautelar faz-se necessária, com base nos elementos concretos trazidos nos autos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, na medida em que o paciente efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, por motivo fútil, tendo em vista que tudo se iniciou por conta da vítima ter colocado uma música, de um gênero musical que o apelante não gostava.

Ademais, o apelante, após cometer o delito, pediu para um amigo ajuda para se evadir do local dos fatos, porém policiais militares que estavam próximos, ouviram os disparos e se deslocaram para averiguar o ocorrido e se depararam com o apelante em fuga, fazendo uso de uma motocicleta, em alta velocidade, em direção ao município de Aimorés/MG.

O que é suficiente para o decreto da custódia cautelar, garantindo assim a aplicação da lei penal, sendo que, analisando os autos, é possível verificar que as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública.

Registro que,
embora o réu tenha permanecido em liberdade, desde a pronúncia, momento em que lhe foi concedida liberdade provisória, até o momento em que teve sua prisão decretada em sessão do júri, não há obrigatoriedade do magistrado manter a liberdade, podendo decretar a prisão preventiva, com base nas circunstâncias do caso em concreto, agindo assim corretamente o magistrado, portanto,
mantenho
a custódia cautelar do apelante.

Com relação à dosimetria da pena, como bem destacado pela Douta Procuradoria de Justiça, não se verifica a omissão, nem contradição alegada, porquanto as teses apresentadas na impetração foram devidamente examinadas pelo conspícuo julgador.

Desse modo, vê-se que o embargante, pretende o reexame de questões que já foram decididas, em virtude de inconformismo como julgado, não sendo os embargos a ferramenta adequada para este fim, prática repelida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Com efeito, o acórdão embargado abordou a tese lançada pela parte embargante em seu agravo interno, embora em sentido contrário à sua pretensão, o que não caracteriza omissão, tampouco contradição no julgado.3. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão acerca de questão que já foi decidida e fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.4. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.5. Embargos de declaração do particular rejeitados.(EDcl no AgInt no PUIL 1.332/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 02/12/2021).

Com relação ao prequestionamento, verifico que os embargos de declaração não possuem a finalidade de prequestionar a matéria, no que tange ao preenchimento de requisito de admissibilidade recursal, que é exigido para a interposição de recursos nos Tribunais Superiores.

Diante do exposto, persistindo a situação fático processual, a prisão preventiva do apelante deve ser mantida, com relação aos demais pontos levantados, seguindo a jurisprudência já consolidada no Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, não cabe rediscussão de matéria em sede de embargos de declaração, mediante tais fundamentos, nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.